Tribunal: TJPA
Processo: 0004302-29.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004302-29.2019.8.14.0006

APELANTE: BRAIAM MATHEUS SOARES PEREIRA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0004302-29.2019.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORGIEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: BRAIAM MATHEUS SOARES PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA
.
PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada todos os termos da sentença de primeiro grau,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por __________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0004302-29.2019.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORGIEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: BRAIAM MATHEUS SOARES PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
BRAIAM MATHEUS SOARES PEREIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 8952517 p. 2-5) em resumo, que em 09/05/2019, por volta de 22h15min policiais militares estavam em ronda quando avistaram o Apelante em atitude suspeita, pois demonstrou extremo nervosismo ao se deparar com a guarnição.

Diante disto, procederam com abordagem e revista e encontraram na posse do Recorrente 08 (oito) embalagens de maconha, pesando um total de 4g (quatro gramas); 47 (quarenta e sete) petecas de cocaína, pesando 12,30g (doze gramas e trinta miligramas) e a quantia de R$ 87,00 (oitenta e sete reais).

Em razão dos referidos fatos, a Recorrente foi denunciada pela conduta do art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 8952535 p. 1-7), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 8952537 p. 1-5), pugnando pela redução da pena para abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento da confissão.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 8952539 p. 3-9, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
para que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal assim como a multa (ID nº 12585321 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

1.

Aplicação
da pena abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento da confissão e menoridade

Pugna o recorrente pela superação da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após aplicação da atenuante da confissão espontânea e menoridade, reconhecida pelo juízo sentenciante.

Tal tese não deve ser acolhida
.

A Súmula 231/STJ dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, e mantenho inalterada todos os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 21/08/2023